Tribunal: STF
Processo: Rcl 55305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ferraz & Oliveira Advogados Associados e Outro(a/s) contra decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF 5, nos autos do Processo nº 0800280-91.2019.4.05.8310, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 528. 



    Em síntese, os reclamantes afirmam que 



    “a decisão reclamada, ao limitar-se a negar seguimento ao recurso especial, em que pese tenha sido o processo até então sobrestado em face da discussão solucionada na ADPF 528, violou o princípio segurança jurídica, sobretudo na sua vertente confiança legítima, afinal criou-se uma circunstância na qual os Reclamantes possuíam natural expectativa de que, uma vez solucionada a controvérsia neste Supremo Tribunal Federal, o TRF5 determinaria de plano a aplicação do precedente vinculante, determinando o retorno dos autos ao órgão colegiado, a fim de que houvesse imediata adequação do acórdão, em observância ao art. 927, I, do CPC.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar 



    “para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no processo de nº 0800280-91.2019.4.05.8310, que tramita no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, possibilitando, se assim entender oportuno, o levantamento dos valores devidos aos Reclamantes decorrentes dos precatórios expedidos no processo de nº 0000324-24.2006.4.05.8303, mediante requerimento no juízo da execução, que foram expedidos com o destaque dos honorários garantido por decisão judicial transitada em julgado, oficiando-se ainda o Juízo da 28ª Vara Federal de Pernambuco, para cumprimento da decisão, com a observância de que o levantamento do crédito dar-se-á com base na parcela de juros de mora do precatório.”



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, “para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada, assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculado firmado na ADPF 528”.



    Em decisão publicada no dia 02/09/22, indeferi o pleito liminar.



    Devidamente citada, a União apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    A Procuradoria-geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DISTINTA DA DISCUTIDA NA ADPF N. 528. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” (e-Doc 28).



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Município de Ibimirim, representado pelos ora reclamantes, promoveu a execução do título judicial exarado no processo nº 0000324-24.2006.4.05.8303, perante a 28ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, a fim de receber as diferenças da complementação do FUNDEF.



    Em sede de Embargos à Execução nº 0000443-80.2014.4.05.8310 ajuizados pela União, o TRF 5, no julgamento da apelação, assentou a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais e de seu destaque quando da expedição do precatório para satisfação do aludido titulo judicial. Tal acórdão transitou em julgado em 05/05/2018.



    Posteriormente a União ingressou com Ação Civil Pública nº 0800280-91.2019.4.05.8310, objetivando o reconhecimento judicial da nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios firmado entre os recorrentes e o ente municipal. Nesses autos o TRF 5 proferiu acórdão em apelação para declarar a ineficácia apenas da cláusula contratual que permite a utilização de verbas do FUNDEF para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais (e-Doc 24, p. 3).



    Contra essa decisão foram opostos embargos declaratórios, nos quais assentou não ser possível o pagamento de honorários advocatícios contratados pelo Município de Ibimirim com recursos dos juros de mora incidentes em precatório decorrente de condenação ao pagamento de verbas do FUNDEF/FUNDEB. Vide a ementa do julgado, na parte de interesse:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VINCULAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE PERMITE UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM FINALIDADE DIVERSA. VINCULAÇÃO DOS JUROS DE MORA. ERRO DE FATO E OMISSÕES INEXISTENTES. IMPROVIMENTO.



    (...)



    4. "Embora o Tribunal de Contas da União, nos autos da TC 018.180/2018-3 (Acórdão 1412/2020) tenha, por maioria, a compreensão de que os juros de mora, por deterem natureza indenizatória, escapariam da vinculação constitucional, importante frisar que sequer houve o efetivo julgamento, mas apenas a determinação de conversão em diligência, o que autoriza a modificação do entendimento inicialmente vertido e enfraquece a invocação do precedente. Em especial porque, em momento posterior, nos autos da TC 018.221/2018-1 (Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário), também por maioria, a Corte de Contas posicionou-se em sentido diametralmente oposto, reconhecendo que os juros de mora são verbas acessórias e acompanham o principal, sendo mantida a vinculação constitucional à educação. Idêntico entendimento voltou a ser externado mais recentemente nos autos do processo nº 021.167/2018-4 (3242/2020-TCU-Plenário), julgado em 02/12/2020." (PROCESSO: 08081782520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/02/2021). 



    5. Cabe registrar, ainda, que o eventual reconhecimento da natureza indenizatória dos juros de mora, não afasta a conclusão de que, por exigência constitucional, as verbas recebidas a título de diferenças do FUNDEF, sejam elas referentes a repasses não realizados na forma e tempo devidos, ou acréscimos relativos a sua atualização ou compensação pelo atraso, também devem ser aplicadas na educação básica, bem social maior protegido pela Constituição Federal.). 



    6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (e-Doc 24, p. 19)



    Após a interposição de recurso especial, o TRF 5 sobrestou o trâmite processual com base na decisão de sua Presidência que



    “admitiu como representativo de controvérsia o recurso extraordinário no PJE 0813702-71.2018.4.05.0000 envolvendo a seguinte matéria: Destaque de honorários contratuais em precatório destinado ao pagamento de valores do FUNDEF/FUNDEB (principal ou juros de mora) reconhecidos como devidos em ação proposta pelo município contra a União.” (e-Doc 24, p. 55).



    Por meio de petição, os reclamantes se manifestaram pela aplicação do entendimento firmado na ADPF nº 528. No entanto, o pedido foi indeferido, assim como foi inadmitido o recurso especial pelo óbice previsto na Súmula 126/STJ (e-Doc 24, p. 56).



    As parte reclamantes formalizaram o ARESP nº 2198609, no qual foi negado provimento na parte em que se conheceu do recurso, conforme consulta ao processo no sítio eletrônico do STJ.



    Verifica-se, portanto, que, ao se manter o acórdão em apelação proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0800280-91.2019.4.05.8310, acabou por contraria o que decidido pelo STF no julgamento da ADPF nº 528, no qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrente dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados em razão da natureza autônoma dos juros de mora. Vide a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022)



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE 1204479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” (RE 1122970 ED-AgR-ED-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários contratuais. Retenção. Questão constitucional. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada, também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1086215 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800280-91.2019.4.05.8310, determinar à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528.



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente